Tribunal: TJPA
Processo: 0012963-31.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-20

Ementa:
EMENTA: PENAL ? APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §2º, II, §2º A, I DO CPB C/C ART. 244-B DA LEI Nº. 8.069/90 E ART. 69 DO CPB ? PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - CRIME DE FORMAL DEVIDAMENTE CONFIGURADO ? PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA ? IMPROCEDENTE ? DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA ? EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ? IMPROCEDENCIA ? CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS ? PENA JUSTA E PROPORCIONAL ? PLEITO DE MUDANÇA DE REGIME ? IMPOSSIBILIDADE ? PENA SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - A alegação não merece prosperar. O art. 244-B do ECA, estabelece: ?Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la?. De forma, que resta claro que a prática de infração penal, com um menor de 18 anos, corresponde a corrupção de menores. 2. A referida norma é interpretada pelo STJ, através da Súmula 500, que estabelece: ?A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal?.3. De acordo com a Súmula mencionada, basta a simples presença de um menor acompanhando um adulto na ocasião do crime, para que seja configurada a conduta do art. 244-B do ECA. Portanto, trata-se de crime formal que se consuma com a prática de qualquer ato de execução da infração penal na companhia de um menor ou com seu simples induzimento.4. Até mesmo o fato de o menor já ter praticado crimes anteriormente, ou até mesmo, tenha sido o mentor do crime, é indiferente para a caracterização da corrupção de menores, posto que a norma pretende evitar que o menor ingresse ou permaneça no mundo do crime, de forma, que mesmo que o adolescente tenha registros infracionais anteriores, cometer crimes juntamente com o mesmo caracteriza a corrupção descrita no art. 244-B do ECA. 5. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO - A alegação de inexistência de comprovação do uso de arma de fogo, não merece prosperar, assim como a afirmação de que não houve violência ou grave ameaça as vítimas, tendo em vista que as vítimas afirmaram que foram agredidos pelo réu e seus comparsas, os quais estava portando arma de fogo. 6. As testemunhas afirmaram em juízo que o carro foi encontrado em um posto e as vítimas reconheceram os acusados. Afirmaram ainda que os bens roubados estavam na posse dos acusados e que as vítimas declararam que os acusados estavam armados. 7. A jurisprudência é pacífica quanto a desnecessidade de apreensão ou perícia na arma utilizada no crime, se existirem nos autos outros meios de prova a comprovar a utilização do artefato. 8. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA - O Magistrado a quo considerou apenas 01 circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja, circunstâncias do crime, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em 04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias multa. 9. As circunstâncias do crime foram valoradas negativamente, por ter sido o delito praticado em concurso de agentes, os quais exerceram grave ameaça sobre as vítimas, ressaltando que esta circunstância não será considerada como causa de aumento de pena. 10. Como visto a análise das circunstâncias do crime foi feita de forma escorreita, considerando que devem ser valoradas de acordo com as condições em que o crime é praticado, como o local da ação, o seu tempo de duração, as condições e o modo de agir. In casu, o julgador considerou a forma com que foi praticado o delito, em concurso de pessoas, o que reduz o poder de resistência da vítima. 11. Pelo analisado, entendo que a pena-base fixada acima do mínimo legal foi aplicada corretamente, a circunstância judicial desfavorável está devidamente justificada, não havendo motivos para modificação da reprimenda inicial, motivo pelo qual mantenho em 04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias multa. 12. Na segunda fase da dosimetria a pena foi atenuada em 09 meses de reclusão e 10 dias-multa, em virtude das atenuantes de confissão e menoridade relativa, passando a pena intermediária a 04 anos e de reclusão e 44 dias multa. Entendo que a atenuação aplicada pelo magistrado a quo foi proporcional e razoável, considerando que o seu patamar é proveniente da discricionariedade do julgador, que ao analisar o caso, aplica de acordo com seu convencimento.13. Ademais, a redução não poderia ser maior, tendo em vista a vedação de redução da pena-base aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, súmula 231 do STJ. 14. Na terceira fase da dosimetria, verificam-se duas causas de aumento de pena, concurso de agentes e uso de arma de fogo. O concurso de agentes foi utilizado para agravar a pena-base, tendo sido analisado com circunstância negativa do crime. Desta forma, aplica-se somente a causa relativa ao uso de arma de fogo. Desta forma, nos termos do §2ºA do art. 157 do CP, a pena deve ser aumentada em 2/3, resultando em 06 anos e 08 meses de reclusão e 73 dias-multa, calculada na base de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. 15. Ressalte-se que o réu foi condenado pelo crime de corrupção de menores, em 01 anos de reclusão. Em razão do concurso material de crimes, as penas foram somadas, resultando em 07 anos e 08 meses de reclusão e 73 dias-multa. 16. O PLEITO DE MUDANÇA DE REGIME PARA O ABERTO - é pena aplicada ao réu é superior à 04 anos. Em sendo assim, o réu deve iniciar o cumprimento de pena em regime semiaberto. 17. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e negar-lhe Provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0012963-31.2018.814.0006.
APELANTE: ERICK PEREIRA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, II, §2º A, I DO CPB C/C ART. 244-B DA LEI Nº. 8.069/90 E ART. 69 DO CPB - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - CRIME DE FORMAL DEVIDAMENTE CONFIGURADO - PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA - IMPROCEDENTE - DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA - IMPROCEDENCIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS - PENA JUSTA E PROPORCIONAL - PLEITO DE MUDANÇA DE REGIME - IMPOSSIBILIDADE - PENA SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
-

A alegação não merece prosperar. O art. 244-B do ECA, estabelece: ¿
Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la¿.
De forma, que resta claro que a prática de infração penal, com um menor de 18 anos, corresponde a corrupção de menores.
2.

A referida norma é interpretada pelo STJ, através da Súmula 500, que estabelece: ¿
A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
¿.
3.

De acordo com a Súmula mencionada, basta a simples presença de um menor acompanhando um adulto na ocasião do crime, para que seja configurada a conduta do art. 244-B do ECA. Portanto, trata-se de crime formal que se consuma com a prática de qualquer ato de execução da infração penal na companhia de um menor ou com seu simples induzimento.
4.

Até mesmo o fato de o menor já ter praticado crimes anteriormente, ou até mesmo, tenha sido o mentor do crime, é indiferente para a caracterização da corrupção de menores, posto que a norma pretende evitar que o menor ingresse ou permaneça no mundo do crime, de forma, que mesmo que o adolescente tenha registros infracionais anteriores, cometer crimes juntamente com o mesmo caracteriza a corrupção descrita no art. 244-B do ECA.
5.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO -
A alegação de inexistência de comprovação do uso de arma de fogo, não merece prosperar, assim como a afirmação de que não houve violência ou grave ameaça as vítimas, tendo em vista que as vítimas afirmaram que foram agredidos pelo réu e seus comparsas, os quais estava portando arma de fogo.
6.

As testemunhas afirmaram em juízo que o carro foi encontrado em um posto e as vítimas reconheceram os acusados. Afirmaram ainda que os bens roubados estavam na posse dos acusados e que as vítimas declararam que os acusados estavam armados.
7.

A jurisprudência é pacífica quanto a desnecessidade de apreensão ou perícia na arma utilizada no crime, se existirem nos autos outros meios de prova a comprovar a utilização do artefato.
8.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA
-
O Magistrado
a quo
considerou apenas 01 circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja, circunstâncias do crime, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em
04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias multa.
9.

As
circunstâncias do crime
foram valoradas negativamente, por ter sido o delito praticado em concurso de agentes, os quais exerceram grave ameaça sobre as vítimas, ressaltando que esta circunstância não será considerada como causa de aumento de pena.
10.

Como visto a análise das circunstâncias do crime foi feita de forma escorreita, considerando que devem ser valoradas de acordo com as condições em que o crime é praticado, como o local da ação, o seu tempo de duração, as condições e o modo de agir.
In casu
, o julgador considerou a forma com que foi praticado o delito, em concurso de pessoas, o que reduz o poder de resistência da vítima.
11.

Pelo analisado, entendo que a pena-base fixada acima do mínimo legal foi aplicada corretamente, a circunstância judicial desfavorável está devidamente justificada, não havendo motivos para modificação da reprimenda inicial, motivo pelo qual mantenho em
04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias multa
.
12.

Na segunda fase da dosimetria a pena foi atenuada em 09 meses de reclusão e 10 dias-multa, em virtude das atenuantes de confissão e menoridade relativa, passando a pena intermediária a
04 anos e de reclusão e 44 dias multa
. Entendo que a atenuação aplicada pelo magistrado
a quo
foi proporcional e razoável, considerando que o seu patamar é proveniente da discricionariedade do julgador, que ao analisar o caso, aplica de acordo com seu convencimento.
13.

Ademais, a redução não poderia ser maior, tendo em vista a vedação de redução da pena-base aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, súmula 231 do STJ.
14.

Na terceira fase da dosimetria, verificam-se duas causas de aumento de pena, concurso de agentes e uso de arma de fogo. O concurso de agentes foi utilizado para agravar a pena-base, tendo sido analisado com circunstância negativa do crime. Desta forma, aplica-se somente a causa relativa ao uso de arma de fogo. Desta forma, nos termos do §2ºA do art. 157 do CP, a pena deve ser aumentada em 2/3, resultando em
06 anos e 08 meses de reclusão e 73 dias-multa, calculada na base de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.
15.

Ressalte-se que o réu foi condenado pelo crime de corrupção de menores, em 01 anos de reclusão. Em razão do concurso material de crimes, as penas foram somadas, resultando em 07 anos e 08 meses de reclusão e 73 dias-multa.
16.

O PLEITO DE MUDANÇA DE REGIME PARA O ABERTO
- é pena aplicada ao réu é superior à 04 anos. Em sendo assim, o réu deve iniciar o cumprimento de pena em regime semiaberto.
17.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e negar-lhe Provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0012963-31.2018.814.0006.
APELANTE: ERICK PEREIRA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ERICK PEREIRA,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Marituba, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do
art. 157, § 2º, II, §2º-A, I do Código Penal c/c art. 244-B, caput da Lei nº. 8.069/90 na forma do art. 69 do CP
, tendo-lhe aplicado pena final e definitiva de
07 anos e 08 meses de reclusão e 73 dias-multa
. O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado
semiaberto.

Narra a peça acusatória que no dia 27 de outubro de 2018, por volta de 03h00, Erick Pereira e Bruno Moura Martins, foram presos em flagrante após roubarem o aparelho celular modelo Motorola M1, preto, da vítima Jhonatan Silva Pereira, e uma mochila contendo o uniforme de trabalho da Eco Foods, carteira de habilitação e cartões da Caixa e Banpará, da vítima Milton Salame Campelo, em via pública deste município.

As vítimas transitavam pela Rua João Dória quando foram abordados repentinamente pelos denunciados, que saíram de um veículo de cor preta, tipo Pajero, utilizando uma arma de fogo, mediante grave ameaça subtraíram das vítimas os pertences já mencionados, empreendendo fuga logo em seguida no mesmo veículo em que chegaram ao local, na direção do qual estava um terceiro participante da ação, posteriormente identificado como o adolescente K.D.V.C, de 16 anos de idade.

Relata que a polícia foi acionada pelas vítimas e localizou o veículo com os denunciados e o adolescente no Posto de gasolina Mapa, situado na Rodovia Br-316.

Informa ainda, que o aparelho celular da vítima Jhonata Silva Pereira foi encontrado em poder de Bruno Moura Martins por ocasião da revista policial nos que estavam no veículo.

Ambas as vítimas reconheceram os denunciados como autores do crime, bem como o adolescente Kaio, como o condutor do veículo em que empreenderam fuga os assaltantes.

O aparelho celular foi devolvido a vítima proprietária.

Segue narrando que, em sede policial, os denunciados relataram que o adolescente Kaio Costa pegou sem autorização a chave do carro de Daniel Ribeiro e os convidou para dar um ¿rolê¿ na cidade, e que, ao passarem próximo ao motel FLASH, avistaram as vítimas momento em que receberam ordem do menor para que praticassem o assalto e assim fizeram.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante e seu comparsa, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II c/c art. 69, ambos do CPB e art. 244-B da lei nº. 8.069/90.

A denúncia foi recebida em 03.12.2018, conforme se observa à fl. 37-v.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 157/163-v, condenando o réu e seu comparsa, pela prática dos crimes descritos no
art. 157, § 2º, II e §2º-A, I do Código Penal c/c art. 244-B, caput da Lei nº. 8.069/90 na forma do art. 69 do CP
.

Devidamente intimados da sentença condenatória, somente o réu Erick Pereira manifestou interesse me recorrer. O réu Bruno Moura Martins informou que não pretendia recorrer, de acordo com certidão de fl. 195.

Inconformado o apelante interpôs recurso de apelação, às fls. 180/183, pugnando pela absolvição com relação ao crime de corrupção de menores e, subsidiariamente, pleiteia que seja afastada a majorante do uso de arma. Requer ainda, a reforma da dosimetria para que a pena seja reduzida, para igual ou inferior a 04 anos, a fim de possa cumprir a reprimenda em regime aberto.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 190/192-v, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, para que seja mantida
in totum
a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 216/222, se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0012963-31.2018.814.0006.
APELANTE: ERICK PEREIRA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
ERICK PEREIRA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
.

Alega o apelante que não houve corrupção de menores, posto que o próprio apelante havia acabado de completar 18 anos, horas antes de cometer o crime.

A alegação não merece prosperar, em primeiro lugar, resta demonstrado nos autos, através do documento de identidade do réu, à fl. 43 do inquérito policial, que o réu à época do crime tinha 19 anos de idade.

Ademais, o art. 244-B do ECA, estabelece: ¿
Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la¿.
De forma, que resta claro que a prática de infração penal, com um menor de 18 anos, corresponde a corrupção de menores.

A referida norma é interpretada pelo STJ, através da Súmula 500.

A Súmula nº. 500 do STJ, estabelece: ¿
A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
¿

Sendo assim, de acordo com a Súmula mencionada, basta a simples presença de um menor acompanhando um adulto na ocasião do crime, para que seja configurada a conduta do art. 244-B do ECA. Portanto, trata-se de crime formal que se consuma com a prática de qualquer ato de execução da infração penal na companhia de um menor ou com seu simples induzimento.

Segue entendimento do STJ:
¿No julgamento do recurso especial representativo de controvérsia n. 1.127.954/DF firmou-se o entendimento de que o crime tipificado no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 possui natureza formal, ou seja, para a sua configuração não é necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 (dezoito) anos¿
(AgRg no REsp 1342923/PR 2012/0189658-2, 5ª Turma, rel. Ministro Jorge Mussi, em 5/2/2013).

Até mesmo o fato de o menor já ter praticado crimes anteriormente, ou até mesmo, tenha sido o mentor do crime, é indiferente para a caracterização da corrupção de menores, posto que a norma pretende evitar que o menor ingresse ou permaneça no mundo do crime, de forma, que mesmo que o adolescente tenha registros infracionais anteriores, cometer crimes juntamente com o mesmo caracteriza a corrupção descrita no art. 244-B do ECA.

Segue entendimento Jurisprudencial:
STJ - HABEAS CORPUS HC 165087 DF 2010/0044019-7 (STJ).
Data de publicação: 18/10/2010.
Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE
MENORES
. CORRUPÇÃO DE
MENORES
. CRIME FORMAL. INDIFERENÇA DO COMETIMENTO ANTERIOR DE ATO INFRACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DESTE STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. O crime tipificado no art. 1o . da Lei 2.252 /54 é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção do
menor
, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos. 2. Caracterizado está o crime de corrupção de
menores
, ainda que o
menor
possua
antecedentes

infracionais
, tendo em vista que a norma do art. 1o . da Lei 2.252 /54 visa também impedir a permanência do
menor
no mundo do crime. 3. É entendimento pacífico nesta Corte, tanto que consolidado no enunciado 231 de sua Súmula, que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal. 4. Ordem denegada, em conformidade com o parecer ministerial.

Portanto, devidamente configurado o crime de corrupção de menores.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO.

A Defesa pleiteia o afastamento da qualificadora relativa ao uso de arma, posto que a mesma não foi apreendida, assim como não existe prova de violência e grave ameaça contra as vítimas.

A alegação de inexistência de comprovação do uso de arma de fogo, não merece prosperar, assim como a afirmação de que não houve violência ou grave ameaça as vítimas, tendo em vista que as vítimas afirmaram que foram agredidos pelo réu e seus comparsas, os quais estava portando arma de fogo.

Relato da vítima MILTON JOSÉ CAMPELO SALAME:
¿
Que foram abordados pelos denunciados que estavam em um carro. Disse que subtraíram do seu amigo o celular e sua mochila com bens pessoais. Afirmou que foram agredidos pelos acusados. Declarou que seus bens foram posteriormente encontrados pela polícia em posse dos denunciados. Disse que haviam adolescente envolvido. Disse que um dos acusados estava com uma arma de fogo
.¿

As testemunhas afirmaram em juízo que o carro foi encontrado em um posto e as vítimas reconheceram os acusados. Afirmaram ainda que os bens roubados estavam na posse dos acusados e que as vítimas declararam que os acusados estavam armados.

A jurisprudência é pacífica quanto a desnecessidade de apreensão ou perícia na arma utilizada no crime, se existirem nos autos outros meios de prova a comprovar a utilização do artefato.

Segue jurisprudência no assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO I E II DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA. POSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E A PERÍCIA DA ARMA PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO SE OUTRAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS, EVIDENCIAM O SEU EMPREGO NO MOMENTO DA CONDUTA DELITIVA, CONFORME O ENTENDIMENTO DESTA E. CORTE, POR MEIO DA SÚMULA N.º 14. AÇÃO CRIMINOSA RESTOU EVIDENCIADA POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA QUE INDICA O USO DE ARMA DE FOGO PARA A CONSUMAÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA. É ÔNUS DO ACUSADO COMPROVAR A ALEGAÇÃO DE QUE ERA DE BRINQUEDO A ARMA UTILIZADA DURANTE A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PASSANDO A PENA DO APELANTE A SER DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA.
(2020.00759999-46, 212.397, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-06)
TJ-DF - Apelação Criminal APR 20141210062200 (TJ-DF).
Data de publicação: 24/08/2015.
Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE
ARMA
BRANCA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE
ARMA
(FACA).
AUSÊNCIA
DE
APREENSÃO
E
LAUDO

PERICIAL
. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CP . INVIÁVEL. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. DESCABIMENTO 1 É dispensável tanto a
apreensão
da
arma
de fogo utilizada como o respectivo
laudo
técnico de eficiência para atestar a potencialidade lesiva, bastando para a confirmação do uso do artefato a existência de outros elementos nos autos colhidos sob o crivo do contraditório, como a palavra segura da vítima. Precedentes. 2- O reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP impõe a comprovação de circunstância relevante, o que não ficou demonstrado nos autos. 3- A prática de delitos quando em cumprimento de pena, em regime aberto, demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta do réu, extrapolando àquela comum ao tipo penal, não se confundindo tal fundamento com a reincidência. 4- Recurso conhecido e desprovido.
TJ-MG - Apelação Criminal APR 10479130075274001 MG (TJ-MG).
Data de publicação: 28/02/2014.
Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - INCISOS I DO § 2º DO ART. 157 DO CPB - TESES DEFENSIVAS - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE USO DE
ARMA
POR
FALTA
DE
APREENSÃO
DA
ARMA
E DE
LAUDO

PERICIAL
- IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. O
laudo

pericial
é prescindível quando há outros elementos de provas, principalmente a palavra das vítimas. A pena fixada dentro dos parâmetros legais não merece reforma.

A propósito é valido ressalta a súmula desde Egrégio Tribunal, que discorre quanto ao mencionado assunto:

Súmula nº. 14 do TJPA:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

DOSIMETRIA

Inicialmente, o apelante pleiteia a aplicação da pena-base, com relação ao crime de roubo, no mínimo legal.

Passo a análise da dosimetria com relação ao crime de roubo.

Observo que o Magistrado
a quo
considerou apenas 01 circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja, circunstâncias do crime, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em
04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias multa.

Assim, vejamos:

As
circunstâncias do crime
foram valoradas negativamente, por ter sido o delito praticado em concurso de agentes, os quais exerceram grave ameaça sobre as vítimas, ressaltando que esta circunstância não será considerada como causa de aumento de pena.

Como visto a análise das circunstâncias do crime foi feita de forma escorreita, considerando que devem ser valoradas de acordo com as condições em que o crime é praticado, como o local da ação, o seu tempo de duração, as condições e o modo de agir.
In casu
, o julgador considerou a forma com que foi praticado o delito, em concurso de pessoas, o que reduz o poder de resistência da vítima.

Pelo analisado, entendo que a pena-base fixada acima do mínimo legal foi aplicada corretamente, a circunstância judicial desfavorável está devidamente justificada, não havendo motivos para modificação da reprimenda inicial, motivo pelo qual mantenho em
04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias multa
.

Na segunda fase da dosimetria a pena foi atenuada em 09 meses de reclusão e 10 dias-multa, em virtude das atenuantes de confissão e menoridade relativa, passando a pena intermediária a
04 anos e de reclusão e 44 dias multa
. Entendo que a atenuação aplicada pelo magistrado
a quo
foi proporcional e razoável, considerando que o seu patamar é proveniente da discricionariedade do julgador, que ao analisar o caso, aplica de acordo com seu convencimento.

Ademais, a redução não poderia ser maior, tendo em vista a vedação de redução da pena-base aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, verificam-se duas causas de aumento de pena, concurso de agentes e uso de arma de fogo. O concurso de agentes foi utilizado para agravar a pena-base, tendo sido analisado com circunstância negativa do crime. Desta forma, aplica-se somente a causa relativa ao uso de arma de fogo. Desta forma, nos termos do §2ºA do art. 157 do CP, a pena deve ser aumentada em 2/3, resultando em
06 anos e 08 meses de reclusão e 73 dias-multa, calculada na base de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ressalte-se que o réu foi condenado pelo crime de corrupção de menores, em 01 anos de reclusão. Em razão do concurso material de crimes, as penas foram somadas, resultando em 07 anos e 08 meses de reclusão e 73 dias-multa.

O pleito de mudança de regime para o aberto, é improcedente, tendo em vista que a pena aplicada ao réu é superior a 04 anos. Em sendo assim, o réu deve iniciar o cumprimento de pena em regime semiaberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

nego-lhe
PROVIMENTO,
mantendo

a sentença condenatória em todos os demais termos.

É o voto.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator